Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-57.2024.8.11.0088
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000720-57.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFFERSON DA CUNHA MEDEIROS - CPF: 029.404.582-19 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (APELADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), JEFFERSON DA CUNHA MEDEIROS - CPF: 029.404.582-19 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (APELANTE), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE ÔNIBUS INTERESTADUAL E PERDA DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou a empresa de transporte ao pagamento de R$ 224,39 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação dosserviços ou culpa exclusiva do consumidor, capaz de afastar a responsabilidade da empresa; (ii) se o fato configura o dever de indenizar pelos danos morais alegados; (iii) definir a adequação do valor fixado a título de danos morais diante das circunstâncias do caso; e, (iv) se os honorários sucumbenciais foram arbitrados de forma correta.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC e a responsabilidade objetiva do transportador (art. 14 do CDC).

4. O atraso significativo e a ausência de comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor configuram falha na prestação do serviço. Além disso, a falha na prestação do serviço não se resume apenas ao atraso, mas também à ausência de informações adequadas aos passageiros sobre o horário de chegada do ônibus e de embarque, bem como à falta de assistência durante o período de espera.

5. Não é razoável exigir que o passageiro permaneça indefinidamente na plataforma de embarque, sobretudo após longo período de espera, sem poder atender necessidades básicas, situação que afasta a culpa exclusiva do consumidor.

6. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se excessivo diante da extensão do dano e das peculiaridades do caso, sendo razoável a redução para R$ 2.000,00, suficiente para compensar o prejuízo e atender ao caráter pedagógico. A fixação no importe de R$ 30.000,00, como pretendido pelo autor no apelo, se mostra indevida, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

7. Honorários sucumbenciais fixados de acordo com a condenação e em patamar máximo, não justificando a modificação, sobretudo quando a causa não possui alta complexidade e nem tramita há muito tempo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do autor desprovido. Recurso da empresa parcialmente provido tão somente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000,00. Descabida a majoração dos honorários sucumbenciais, diante do resultado do julgamento e por ter sido arbitrado em patamar máximo (20% sobre o valor da condenação).

Tese de julgamento: “1. Atraso significativo em transporte interestadual e ausência de assistência adequada configuram falha na prestação do serviço, gerando o dever de indenizar. 2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva diante das circunstâncias do caso.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Jefferson da Cunha Medeiros
e
EUCATUR – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo LTDA
interpuseram Recursos de Apelação Cível contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo primeiro Apelante em desfavor da segunda Apelante.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da inicialpara condenar a Requerida/Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 224,39 (duzentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos) e por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Além

disso,

condenou a Requerida/Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o Autor/Apelante
sustenta que o valor da indenização por danos morais não repara o dano causado e estimula a empresa a continuar a cometer ilegalidades.

Além disso, argumenta que os honorários sucumbenciais foram arbitrados em R$ 844,87 (oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), sendo, portanto, irrisórios.

Assim, requer o provimento do apelo para reformar a sentença, majorando a indenização por danos morais para o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e os honorários sucumbenciais para o valor mínimo de 35 URH, que totaliza no mínimo R$ 4.511,15 (quatro mil e quinhentos e onze reais e quinze centavos).

Por sua vez, a
empresa Requerida/Apelante, em suas razões
, alega que o atraso no embarque inicial foi bem menor que o alegado pelo Autor, sendo de apenas 3h40min, o que, segundo jurisprudência, não seria capaz de gerar dano moral.

Sustenta ainda que houve culpa exclusiva da vítima, pois o Autor, ciente de que o ônibus poderia chegar a qualquer instante, permaneceu inerte, sem se ater ao embarque e sem prestar atenção às chamadas, bem como à movimentação dos outros passageiros, os quais embarcaram normalmente no veículo.

Ao fim, requer o provimento do apelo para julgar improcedente os pedidos da inicial. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo.

Contrarrazões em ID 292752860 e ID 292752861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de Ação Indenizatória ajuizada pelo ora apelante Jefferson em desfavor da empresa ora apelante EUCATUR, na qual o Autor/Apelante narra que adquiriu passagem de ônibus junto à Requerida/Apelante para deslocamento de Cuiabá/MT a Goiânia/GO, com embarque previsto para as 09h10min. Aponta, contudo, que o ônibus não chegou no horário determinado e após questionar a equipe da requerida, foi informado que o veículo estava a caminho, mas a espera se prolongou até às 14h00min, momento em que, ao retornar de um breve lanche, constatou que o ônibus partira sem sua presença, sem que qualquer chamado fosse realizado. Alega que o motorista, em razão do atraso, não aguardou os passageiros e sequer utilizou o sistema de aviso sonoro da rodoviária.

Em contestação, a Requerida/Apelante sustenta que o Autor/Apelante teve ampla oportunidade de embarque, que o atraso decorreu de circunstâncias alheias à vontade da empresa e que o reembolso não era viável devido à política interna da transportadora. Defende ainda a inexistência de dano moral, afirmando que a situação, no máximo, gerou mero dissabor.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a Requerida/Apelante ao pagamento de R$ 224,39 (duzentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos) a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Resta incontroverso nos autos o atraso significativo do ônibus da Requerida/Apelante, tanto que esta admite um atraso de aproximadamente 3h40min, e que o Autor/Apelante perdeu a partida do ônibus com destino final em Goiânia-GO.

Nesse passo, a controvérsia recursal consiste em analisar a existência, ou não, de falha na prestação dos serviços pela Requerida/Apelante ou culpa exclusiva do Autor/Apelante. Em havendo falha, se os fatos geram o dever indenizatório e seu
quantum
.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, estando sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a responsabilidade da empresa Requerida/Apelante é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do referido Código Consumerista.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, I e II, do CDC).

No caso, o atraso, por si só, já configura falha na prestação do serviço, especialmente quando não há comprovação de que decorreu de caso fortuito ou força maior. A empresa Requerida/Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o atraso foi causado por circunstâncias alheias à sua vontade, limitando-se a alegar genericamente tal fato, sem apresentar qualquer prova nesse sentido.

Ademais, a falha na prestação do serviço não se resume apenas ao atraso, mas também à ausência de informações adequadas aos passageiros sobre o horário de chegada do ônibus e de embarque, bem como à falta de assistência durante o período de espera.

Como se vê do conjunto probatório, a Requerida/Apelante não logrou êxito em demonstrar, minimamente que seja, o horário que o ônibus chegou e saiu da plataforma, muito menos que os passageiros foram chamados para embarque ou do horário previsto para partida, ônus que, frisa-se, lhe cabia, sobretudo quando houve atraso pela própria empresa, fato este incontroverso.

A imagem acostada à pág. 6 da contestação (ID 292752487) não se revela hábil para tanto, pois se trata de prova unilateral, referente ao sistema da própria empresa, fato este mencionado na defesa.

Além disso, a tese de que a culpa pela perda da partida do ônibus é exclusivamente do Autor/Apelante vem desacompanhada de qualquer elemento probatório. Não se mostra razoável exigir que o passageiro permaneça indefinidamente no local de embarque, sem poder se alimentar ou atender a necessidades básicas, especialmente após um período tão longo de espera (período de 3h40 é incontroverso).

Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, mas sim em falha na prestação do serviço por parte da empresa Requerida/Apelante.

Registra-se que na contestação (ID 292752487) e, posteriormente em ID 292752496, a Requerida/Apelante manifestou pelo julgamento antecipado da lide, optando pela não produção de prova testemunhal, a qual poderia melhor elucidar o caso.

Assim, neste ponto, a sentença se mostra escorreita.

Caracterizado o defeito do serviço, impõe-se o dever ressarcitório pelos danos morais causados ao Autor/Apelante, que no caso é inconteste, haja vista os transtornos causados, que certamente ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano.

Isso porque, o Autor/Apelante permaneceu por horas na rodoviária e não embarcou no ônibus, tendo que procurar de forma repentina nova passagem, cuja partida ocorreu apenas às 16h00 do dia 29/03/2024 (ID 292752457). Ou seja, o Autor/Apelante que chegou na rodoviária para embarcar no ônibus da Requerida/Apelante às 09h10min, somente partiu no final da tarde, restando evidenciado o estresse causado, a aflição e os transtornos.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o juízo de primeiro grau fixou a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O Autor/Apelante pleiteia a majoração para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto a empresa Requerida/Apelante pugna pela redução do valor.

É sabido que inexistem critérios legais e pré-estabelecidos para fixação do
quantum
indenizatório, incumbindo ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Analisando as circunstâncias do caso concreto, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se excessivo, considerando que, embora tenha havido falha na prestação do serviço, não houve comprovação de danos excepcionais que justificassem uma indenização nesse patamar. Além disso, deve-se ponderar o valor da passagem adquirida pelo Autor/Apelante (R$ 224,39 – ID 292752458), não guardando proporcionalidade com o valor fixado.

Por outro lado, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pleiteado pelo Autor/Apelante é manifestamente desproporcional à extensão do dano, configurando, inclusive, enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Logo, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o Autor/Apelante pelos danos sofridos e para desestimular a Requerida/Apelante a reiterar a conduta.

Inexiste irresignação das partes com relação aos danos materiais, devendo ser mantida a condenação.

A respeito dos honorários sucumbenciais, a sentença não comporta reforma, pois o arbitramento ocorreu na forma do artigo 85, §2o,do Código de Processo Civil, ou seja, com base no valor da condenação e em patamar máximo.

Não se revela adequado a fixação com base no artigo 85, §8-A, do Código de Processo Civil, como pretende o Autor/Apelante em seu apelo, pois o dispositivo se aplica apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Além disso, o valor pretendido não se mostra razoável com os serviços prestados, haja vista que a ação não tramita há muitotempo

e a demanda não possui de alta complexidade, inclusive sequer houve designação de audiência instrutória.

Assim, deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, percentual que se mostra adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
conheço
de ambos os Recursos de Apelação e, no mérito,
nego provimento
ao apelo do autor Jefferson da Cunha Medeiros e
dou parcial provimento
ao apelo da requerida EUCATUR – Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo LTDA, tão somente para
reduzir
o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), permanecendo inalterados os demais termos da sentença.

Diante do resultado do julgamento e considerando a fixação no patamar máximo, descabida a majoração da verba honorária (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025